Tribunal: CARF
Processo: 19515.003050/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. NULIDADE, INEXISTÊNCIA.
Não obstante o sujeito passivo ter realizado o 1o recolhimento de tributos do ano com DARF com código de arrecadação de IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido, todos os documentos contábeis/fiscais e inclusive a apuração do PIS e COFINS escriturados pela Recorrente indicam que a opção da Recorrente no ano-calendário 2005 foi pela tributação pelo Lucro Real trimestral e não pelo Lucro Presumido. Portanto, correto o lançamento com base no Lucro Real trimestral pela Autoridade Fiscal, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
PIS E COFINS. LANÇAMENTO NO REGIME CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. NÃO JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA TRIBUTAÇÃO POR DOIS REGIMES MISTOS. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DO PIS E DA COFINS PELO REGIME CUMULATIVO.
O lançamento de ofício do IRPJ foi com base no Lucro Real Trimestral, logo o lançamento reflexo das contribuições deve seguir o regime de apuração do IRPJ, ou seja, da não cumulatividade. Portanto o lançamento do PIS e da COFINs pelo regime cumulativo deve ser cancelado.
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRAZO QUINQUENAL. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do Código Tributário Nacional. O recolhimento do IRPJ e da CSLL, relativo ao 1o trimestre de 2005, apesar de terem sido recolhidos com o código de arrecadação de Lucro Presumido, foram realizados em 29/04/2005, conforme apurado em diligência fiscal. Dessa forma, forçoso reconhecer que o lançamento de IRPJ do 1o trimestre de 2005, no montante de R$ 6.323,86 (principal), R$ 4.742,89 (multa) e de R$ 4.090,90 (juros) R$ 2. deverão ser cancelados. Os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao 2o , 3o e 4o trimestres de 2005 deverão ser mantidos porque não houve nenhum recolhimento, de modo que o prazo inicial a ser considerado é o do art. 173, inciso I do CTN, ou seja, a partir do 1o dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
AUTO DE INFRAÇÃO. PIS E COFINS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRAZO QUINQUENAL. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
O PIS e a COFINS tem fatos geradores mensais, dessa forma, por se tratarem de tributos sujeitos a lançamento por homologação, e considerando que houve pagamento dos fatos geradores de janeiro, fevereiro e março, o lançamento relativo a esses períodos de apuração deverão ser cancelados, com o fundamento no art. 150, inciso I do CTN. Os lançamento de PIS e COFINS relativos aos meses de junho a dezembro de 2005 devem ser mantidos, uma vez que não houve pagamento, sendo o prazo prescricional o definido no art. 173, inciso I do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A DRJ determinou a realização de diligência para comprovação dos custoe e despesas, mas não atendeu as intimações para apresentação de documentos comprobatórios dos custos (comprovação da efetiva realização das operações de compra e entrega das mercadorias e dos efetivos pagamentos) e das despesas. A autoridade fiscal circularizou os fornecedores, mas também não obteve resposta. Encaminhou ofício às autoridades fazendárias estaduais, cujas respostas indicariam a inidoneidade das notas fiscais emitidas pelos fornecedores do sujeito passivo. Concluiu a autoridade fiscal pela impossibilidade de comprovação da entregada das mercadorias, bem como da impossibilidade de comprovação do efetivo pagamento desses fornecedores e os custos não puderam ser comprovados. Em relação as despesas, a Autoridade Fiscal relata que a Recorrente, apesar de intimada e reintimada, não apresentou nenhum documento para a comprovação das despesas escrituradas, concluindo pela impossibilidade de comprovar as despesas escrituradas.
AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS RELATIVA À OMISSÃO DE RECEITA POR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DA OMISSÃO NO LANÇAMENTO RELATIVO À DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS EM DIPJ. INOCORRÊNCIA.
Autoridade Fiscal elaborou planilha com a relação individualizada dos depósitos bancários e os encaminhou para o sujeito passivo, para que este comprovasse a origem dos depósitos. Em resposta o sujeito passivo apresentou justificativa e origens de alguns dos depósitos, excluídos pela autoridade fiscal. Portanto o sujeito passivo teve a oportunidade de justificar, no curso do procedimento fiscal, se fosse o caso, que os depósitos bancários cuja origem não comprovou eram relativos a receita contabilizada, mas não declarada. Portanto, não comprovado que parte dos depósitos bancários eram relativos às receitas contabilizadas e não declaradas, não há reparos a fazer no lançamento do IRPJ e CSLL relativos à omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGÍVEL EM FACE DO PRINCIPAL.
A multa de ofício é exigível em face do lançamento de ofício, não podendo ser dispensada, seguindo o que for decidido em relação ao principal.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS JUROS E MULTA.
todos os lançamentos de ofício decorreram de infração à legislação tributária, que tem como penalidade a exigência da multa de ofício. A incidência dos juros moratórios sobre a multa restou pacificada no CARF com a Súmula vinculante n° 108, que confirma a incidência.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003050/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.359 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
EUROAMERICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO-
ELETRONICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
NULIDADE, INEXISTÊNCIA.
Não obstante o sujeito passivo ter realizado o 1o recolhimento de tributos do
ano com DARF com código de arrecadação de IRPJ e CSLL pelo Lucro
Presumido, todos os documentos contábeis/fiscais e inclusive a apuração do
PIS e COFINS escriturados pela Recorrente indicam que a opção da
Recorrente no ano-calendário 2005 foi pela tributação pelo Lucro Real
trimestral e não pelo Lucro Presumido. Portanto, correto o lançamento com
base no Lucro Real trimestral pela Autoridade Fiscal, não havendo que se falar
em nulidade do lançamento.
PIS E COFINS. LANÇAMENTO NO REGIME CUMULATIVO E NÃO
CUMULATIVO.
NÃO
JUSTIFICATIVA
APRESENTADA
PARA
TRIBUTAÇÃO POR DOIS REGIMES MISTOS. CANCELAMENTO DO
LANÇAMENTO DO PIS E DA COFINS PELO REGIME CUMULATIVO.
O lançamento de ofício do IRPJ foi com base no Lucro Real Trimestral, logo o
lançamento reflexo das contribuições deve seguir o regime de apuração do
IRPJ, ou seja, da não cumulatividade. Portanto o lançamento do PIS e da
COFINs pelo regime cumulativo deve ser cancelado.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRPJ
E
CSLL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRAZO
QUINQUENAL. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. O recolhimento do IRPJ e da CSLL, relativo ao 1o
trimestre de 2005, apesar de terem sido recolhidos com o código de
arrecadação de Lucro Presumido, foram realizados em 29/04/2005, conforme
apurado em diligência fiscal. Dessa forma, forçoso reconhecer que o
lançamento de IRPJ do 1o trimestre de 2005, no montante de R$ 6.323,86
(principal), R$ 4.742,89 (multa) e de R$ 4.090,90 (juros) R$ 2. deverão ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003050/2010-57
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

cancelados. Os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao 2o , 3o e 4o trimestres
de 2005 deverão ser mantidos porque não houve nenhum recolhimento, de
modo que o prazo inicial a ser considerado é o do art. 173, inciso I do CTN, ou
seja, a partir do 1o dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PIS
E
COFINS.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. APURAÇÃO E PAGAMENTO DO TRIBUTO. PRAZO
QUINQUENAL. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
O PIS e a COFINS tem fatos geradores mensais, dessa forma, por se tratarem
de tributos sujeitos a lançamento por homologação, e considerando que houve
pagamento dos fatos geradores de janeiro, fevereiro e março, o lançamento
relativo a esses períodos de apuração deverão ser cancelados, com o
fundamento no art. 150, inciso I do CTN. Os lançamento de PIS e COFINS
relativos aos meses de junho a dezembro de 2005 devem ser mantidos, uma
vez que não houve pagamento, sendo o prazo prescricional o definido no art.
173, inciso I do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A DRJ determinou a realização de diligência para comprovação dos custoe e
despesas, mas não atendeu as intimações para apresentação de documentos
comprobatórios dos custos (comprovação da efetiva realização das operações
de compra e entrega das mercadorias e dos efetivos pagamentos) e das
despesas. A autoridade fiscal circularizou os fornecedores, mas também não
obteve resposta. Encaminhou ofício às autoridades fazendárias estaduais, cujas
respostas indicariam a inidoneidade das notas fiscais emitidas pelos
fornecedores do sujeito passivo. Concluiu a autoridade fiscal pela
impossibilidade de comprovação da entregada das mercadorias, bem como da
impossibilidade de comprovação do efetivo pagamento desses fornecedores e
os custos não puderam ser comprovados. Em relação as despesas, a Autoridade
Fiscal relata que a Recorrente, apesar de intimada e reintimada, não apresentou
nenhum documento para a comprovação das despesas escrituradas, concluindo
pela impossibilidade de comprovar as despesas escrituradas.
AUTO DE
INFRAÇÃO. DUPLA
INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS
RELATIVA À OMISSÃO DE RECEITA POR MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DA
OMISSÃO NO LANÇAMENTO RELATIVO À DIVERGÊNCIA ENTRE
VALORES
ESCRITURADOS
E
DECLARADOS
EM
DIPJ.
INOCORRÊNCIA.
Autoridade Fiscal elaborou planilha com a relação individualizada dos
depósitos bancários e os encaminhou para o sujeito passivo, para que este
comprovasse a origem dos depósitos. Em resposta o sujeito passivo apresentou
justificativa e origens de alguns dos depósitos, excluídos pela autoridade fiscal.
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Portanto o sujeito passivo teve a oportunidade de justificar, no curso do
procedimento fiscal, se fosse o caso, que os depósitos bancários cuja origem
não comprovou eram relativos a receita contabilizada, mas não declarada.
Portanto, não comprovado que parte dos depósitos bancários eram relativos às
receitas contabilizadas e não declaradas, não há reparos a fazer no lançamento
do IRPJ e CSLL relativos à omissão de receita por depósitos bancários de
origem não comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGÍVEL EM FACE DO PRINCIPAL.
A multa de ofício é exigível em face do lançamento de ofício, não podendo ser
dispensada, seguindo o que for decidido em relação ao principal.
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS JUROS E MULTA.
todos os lançamentos de ofício decorreram de infração à legislação tributária,
que tem como penalidade a exigência da multa de ofício. A incidência dos
juros moratórios sobre a multa restou pacificada no CARF com a Súmula
vinculante n° 108, que confirma a incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) reconhecer a decadência do IRPJ e da CSLL
relativos ao 1o trimestre de 2005 e do PIS e COFINS relativos aos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2005 e (ii) cancelar o lançamento de PIS e COFINS reflexo de IRPJ da infração
relativa aos valores escriturados mas não declarados, mantendo as demais exigências .
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-44.808 de 15 de março de
2013, da 2a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o
Auto de Infração lavrado pela DEFIS/São Paulo
Contra a contribuinte foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS relativo ao ano-calendário 2005 nos montantes de R$ 28.191.713,83, R$
Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

10.163.960,89, R$ 744.773,18 e R$ 3.437.317,65, respectivamente, com multa de ofício de 75%
e juros de mora.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão consignados no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, juntado às e-fls. 419-423.
A contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração, cujos argumentos
foram assim sintetizados no acórdão recorrido:
 O lançamento foi feito pelo Lucro Real Trimestral (apesar de eleger
o faturamento, e não o lucro). Ocorre que, apesar de a
escrituração ter se dado pelo lucro real e de a DIPJ entregue ter a
opção de Lucro Real Trimestral, a partir de extrato obtido junto à
própria Receita Federal do Brasil (Doc. 5), o contribuinte optou
pelo Lucro Presumido (o que ocorre com o primeiro pagamento),
recolhendo nessa modalidade o IRPJ e a CSLL, bem como
apurando a contribuição ao PIS e à COFINS pela sistemática
cumulativa;
 A Douta Autoridade Fiscal tomou por base “os faturamentos de
04/2005 a 12/2005”, considerando imprestável a sua escrituração
fiscal apenas na parte da apuração da Impugnante que se referia
aos custos da atividade. Ou seja, nem apurou o lucro
considerando a opção do contribuinte efetuada no primeiro
pagamento (Lucro Presumido), nem apurou o Lucro Real
considerando todas as dedutibilidades possíveis (conforme
escrituração pelo lucro real entregue à fiscalização), nem o
arbitrou (hipótese prevista nos casos de escrituração imprestável).
Absurdamente, considerou como lucro apenas e tão-somente o
faturamento obtido a partir da escrituração entregue;
 Existe duplicidade no presente lançamento, a Impugnante foi
autuada, a partir de seu faturamento escriturado, para os meses de
abril a dezembro de 2005, mas, também, foi autuada por
depósitos bancários, levados a resultado na sua escrituração, cujas
origens não foram comprovadas, de janeiro a março e de junho a
dezembro de 2005. Os depósitos também seguiram a sistemática
de apuração pelo Lucro/Real Trimestral, o que não corresponde à
opção do contribuinte;
 O lançamento se deu, também, sobre valores levados a resultado na
sua escrituração (este fulcrado em depósitos bancários), como se
mantém este lançamento, se parte do imposto (de junho a
dezembro) já foi exigido quando do lançamento por “resultados
operacionais não declarados”;
 Em se tratando de vultosa quantia omitida, que enseja o
arbitramento para fins de apuração da base de cálculo, o PIS e a
COFINS deveriam ter sido calculados considerando-se as
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

alíquotas de 0,65% e 3%, e, não, as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
como foi feito para os valores relativos aos depósitos bancários
com origens não comprovadas. Mais ainda porque a opção do
contribuinte foi pelo Lucro Presumido, em que só é possível a
apuração do PIS e da COFINS no regime da cumulatividade;
 Por fim, o lançamento do qual a Impugnante tomou ciência em
04/10/2010 está fulminado pela decadência, para o período de
janeiro a setembro de 2005, de acordo com o artigo 150, §4° do
Código Tributário Nacional;
 Considerando que foi dada ciência do lançamento à Impugnante
apenas em 04/10/2010, é evidente que, também, em relação ao
PIS e a COFINS, ocorreu a decadência do direito de o Fisco de
promover o lançamento de crédito tributário decorrente de fatos
geradores ocorridos antes de outubro de 2005;
 Por fim, de se reiterar que no presente caso não foi aplicada a multa
de 150% (cento e cinquenta por cento), razão pela qual não há
que se falar em deslocamento da regra de decadência, do artigo
150, §4° para o artigo 173, inciso I, ambos do Código Tributário
Nacional;
 A Autoridade Autuante nunca poderia ter se valido de uma quarta e
alienígena forma de apuração, em que, sobre a receita bruta
conhecida, ao invés dos percentuais de arbitramento, é aplicada a
alíquota prevista, na legislação, para o IRPJ e para a CSLL, sem
que fosse considerados quaisquer dos custos escriturados, e não
analisados ou contestados pela Douta Autoridade Fiscal (caso
fosse possível a apuração pelo lucro real).
 Ao contrário disso, o arbitramento não foi utilizado no presente
caso, o que houve foi uma nítida distorção da base de cálculo,
resultando na tributação direta da receita conhecida, e não do
lucro. Ao que parece, a Douta Fiscalização conhecia tal
procedimento e pretendia arbitrar, tanto é assim que aplicou a
alíquota de PIS e COFINS prevista para o arbitramento, no que
tange às divergências apuradas entre a escrituração e as
declarações,
qual
seja,
3,65%
(enquanto
tributou
ditas
contribuições à alíquota de 9,25% apenas nos casos de depósitos
bancários). Ocorre que se esta era a intenção, não é o que foi
feito;
 Não se pode, portanto, confundir renda, rendimento e faturamento.
Se considerado o regime do lucro real utilizado pela Fiscalização,
na forma da legislação, de se verificar que a base de cálculo é
absolutamente diversa daquela levada a efeito no lançamento de
divergência de declaração, porquanto apurado prejuízo e base de
cálculo negativa no período, conforme se verifica do Livro Razão
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

e Balancete Analítico (Doc. 06), do Livro Diário (Doc. 13), do
qual partiu a própria Fiscalização (fls. 03 do TVF) e da apuração
realizada pela Impugnante (Doc. 12);
 Assim, se em parte da autuação a Douta Autoridade Fiscal efetuou
o lançamento do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre todo
o faturamento da Impugnante e, na outra parte, para o mesmo
ano-calendário, o lançamento se deu, também, sobre valores
levados a resultado (lançamento com base em depósitos
bancários), como se manter este lançamento, se parte do imposto
(de junho a dezembro) já foi exigido quando do lançamento por
“resultados operacionais não declarados”;
 DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA
INCORRETA FORMA DE APURAÇÃO DO PIS E DA
COFINS. De acordo com o auto de infração, a Douta Autoridade
Fiscal entendeu por bem que as alíquotas do PIS e da COFINS,
aplicadas no caso de omissão de receita por depósito bancário,
seriam de 1,65% e 7,6%, respectivamente, ao passo que para o
lançamento por divergência de declaração utilizou-se das
alíquotas pela sistemática da cumulatividade, 0,65% e 3%;
 Sobre este aspecto, de plano se verifica nulidade no lançamento por
vício material relativo à apuração de ditas contribuições. Jamais
poderia a Douta Autoridade Fiscal, para o mesmo ano-calendário,
ter se valido de duas sistemáticas diferentes de apuração das
contribuições (cumulativo e não-cumulativo), salvo se em
razão de expressa hipótese prevista em lei, o que não se
verifica no presente caso;
 Tanto para a parte do auto em que são autuadas divergências entre
valores declarados e escriturados, tanto para a parte em que são
autuados depósitos bancários com origens não comprovadas, não
há que se falar em aplicação "das alíquotas previstas para o
sistema da não-cumulatividade, mas, sim as alíquotas de 0,65% e
3%;
 Portanto, seja porque, se lucro presumido ou arbitrado, não foi
respeitada a forma de apuração do PIS e da COFINS determinada
pela Lei, seja porque, tendo sido utilizado o regime de apuração
pelo lucro real, sequer seriam aplicáveis, para fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2005, as disposições contidas no
Decreto n° 4.524/2002 (vez que a empresa apuraria o PIS e a
COFINS no regime não-cumulativo), é nulo o lançamento na
forma como realizado;
 A Douta Autoridade Fiscal, apesar de utilizar o regime do lucro
real, não respeitou a sistemática legal, tributando toda a receita de
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

venda da Impugnante, relativa ao período de 04/2005 a 12/2005,
sem dar a ela, ao menos, o crédito relativo às entradas;
 Ora, conforme se verifica do Livro Registro de Entradas da
Impugnante, no mês de abril, as aquisições para revenda ou
insumos para a fabricação corresponderam ao montante de R$
4.130.000,00 (quatro milhões e cento e trinta mil reais), enquanto
que a receita de venda foi de R$ 2.777.050,00 (dois milhões,
setecentos e setenta e sete mil e cinquenta reais), conforme
verificado no Livro Razão da Impugnante (Doc. 06 - fls. 92 -
Conta Contábil n° 3.1.1.01.0001 - 134 - Vendas de Mercadorias x
Conta Contábil n° 3.1.1.03.0001 - 135 - Vendas Canceladas);
 A mesma situação pode ser verificada nos demais meses do ano-
calendário de 2005, em que a Impugnante sempre registrou em
seu Livro de Entradas (Doc. 07) elevados valores relativos a
mercadorias adquiridas para revenda ou insumos, todos
devidamente comprovados pelas Notas Fiscais anexas (Doc. 08);
 Pelas razões apresentadas ao longo desta exposição, descabe o
lançamento de ofício efetuado contra a Impugnante, referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e seus reflexos
(CSLL, PIS e COFINS), inexistindo fundamento para a
imposição de qualquer multa de ofício, uma vez que a aludida
penalidade pecuniária constitui acessório da exação principal;
 A multa, em si mesma, segue a sorte do tributo principal que, uma
vez inexigível, acarreta a inexigibilidade daquela e, portanto, deve
ser cancelada;
 Por fim, é de se ressaltar que, na absurda hipótese de vir a ser
mantida a autuação, será indevida a imposição de juros de mora
sobre a multa de ofício lançada, e não paga no vencimento, por
ausência de previsão legal;
 Logo, independentemente do enfoque atribuído ao litígio, os juros
moratórios não podem ser aplicadas sobre a multa de ofício
lançada, caso mantido o lançamento, seja por falta de previsão
legal, seja porque o enquadramento legal apontado no auto de
infração não autoriza a imposição de juros sobre a multa de
ofício, mas apenas sobre os tributos não pagos no prazo legal;
 Finalmente, vale destacar que é imperioso que se analise
detalhadamente não apenas a documentação apresentada junto à
presente Impugnação, como também todos os documentos que
vierem a ser posteriormente apresentados pela Impugnante, a fim
de que a autoridade administrativa constate as incongruências
apontadas acima.
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Pelo fato da contribuinte ter juntado aos autos na manifestação de inconformidade
documentos contábeis e fiscais às e-fls. 602 - 1241 (Livro Razão Analítico, Livro Diário ,
Balancete Analítico, Demonstrativo de Resultado do Exercício, Livro Registro de Entrada e
Saída) e notas fiscais, a DRJ decidiu converter o julgamento em diligência para esclarecimento
de divergências apontadas pela contribuinte.
Em atendimento ao determinado pela DRJ a Autoridade Fiscal elaborou o
Relatório de Diligência, juntado às e-fls. 1434-1442, onde afirmou que a contribuinte não
atendeu às intimações e que as circularizações junto aos fornecedores também restaram
infrutíferas, de modo que os custos e despesas informados nos documentos carreados aos autos
não puderam ser confirmados .
Cientificada do Relatório de diligência fiscal, a contribuinte apresentou
impugnação complementar às e-fls. 1.485-1.493, onde aduz o seguinte:
- A Autoridade Autuante se valeu de uma forma de apuração inexistente
em que, sobre a receita bruta, ao invés dos percentuais do lucro
presumido ou de arbitramento, foi aplicada a alíquota prevista, na
legislação, para o IRPJ e para a CSLL, sem que fossem considerados
quaisquer dos custos escriturados;
-A Douta Autoridade Fiscal, ao não respeitar a apuração da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, sob qualquer das três
formas de apuração previstas na lei: real, arbitrado ou presumido,
também se equivocou quando da apuração do PIS e da COFINS, ora se
utilizando do regime cumulativo, ora se utilizando do regime não-
cumulativo;
- A Douta Autoridade Fiscal, apesar de não aplicar o arbitramento,
acabou por também desconsiderar a escrituração do contribuinte,
porquanto não aplicou o percentual de presunção sobre o faturamento, a
fim de encontrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ora, se a opção
foi pelo lucro presumido, e a Autoridade Fiscal não queria arbitrar,
deveria ter considerado a base de cálculo conforme apuração prevista
para a opção da Impugnante;
- Os demais argumentos são os mesmos da impugnação apresentada
contra o Auto de Infração, já exposto anteriormente.
A impugnação foi julgada improcedente em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, em relação, aos quais, o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITA DA ATIVIDADE.
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Caracterizam omissões de receitas as disponibilidades obtidas pela venda de produtos
de fabricação própria, as quais não foram informadas em DIPJ.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum
A contribuinte foi intimada do acórdão por meio do Edital (e-fl. 1550).
Os débitos foram inscritos em Dívida Ativa da União pelo fato da contribuinte
não ter apresentado recurso voluntário contra a decisão de 1a instância dentro do prazo previsto
no Edital.
A contribuinte impetrou Mandado de Segurança para que lhe fosse devolvido o
prazo para interposição de recurso voluntário contra a decisão de 1a instância, tendo conseguido
provimento judicial favorável. A inscrição em DAU foi cancelada e tendo a Unidade de Origem
dos Autos reconhecido a eficácia da medida judicial em vigor e a Recorrente apresentado
tempestivamente o recurso voluntário após reabertura do prazo, os autos foram encaminhados
para julgamento em 2a instância.
O recurso voluntário foi apreciado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção, que em sessão de 10 de agosto de 2016 decidiu converter o julgamento em diligência a
fim de confirmar se os documentos juntados aos autos pela ora Recorrente comprovariam que
teriam sido feito pagamentos de tributos no ano-calendário 2005, para reconhecimento da
decadência por ela alegada.
A autoridade administrativa juntou aos autos às e-fls. 2027-2065 os extratos de
pagamento e uma tabela resumo dos pagamentos do ano-calendário 2005.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Recorrente obteve decisão judicial favorável determinando reabertura de prazo
para apresentação de recurso voluntário.
Reaberto o prazo, a Recorrente apresentou o recurso voluntário tempestivamente.
Os demais requisitos de admissibilidade também estão presentes, assim tomo conhecimento do
recurso e passo a analisá-lo.
1 Das preliminares de nulidade do Auto de Infração
1.1 Do erro na forma de tributação
A Recorrente alega nulidade do Auto de Infração pelo fato do lançamento ter sido
realizado com base na sistemática de apuração do imposto de renda pelo Lucro Real trimestral, a
despeito de sua opção ter sido pelo Lucro Presumido no ano-calendário 2005. Fundamenta seu
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

argumento pelo recolhimento do DARF sob o código de receita 2089 (IRPJ – Lucro Presumido)
e 2372 (CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base em Lucro Presumido ou Arbitrado).
De fato, a Recorrente recolheu DARFs com código de arrecadação 2089 e 2372,
conforme excerto abaixo de relatório de arrecadação (e-fl. 601), que indicariam, a princípio, sua
opção pela apuração pelo Lucro Presumido no ano-calendário 2005:

Por outro lado, a Recorrente apresentou DIPJ do ano-calendário 2005, onde
informou que a forma de tributação do lucro seria pelo Lucro Real Trimestral:

Além disso , informou em DCTF sua opção pelo lucro real trimestral no 1o e
segundo trimestres de 2005 (e-fl. 637):
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Também apresentou a escrituração contábil, composta por Livro Diário (Doc. 13 ,
e-fls 1165-1247) , Livro Razão Analítico e Balancete Analítico do ano-calendário 2005 (e-fls.
650-809). No balancete analítico consta expressamente uma conta de provisão para imposto de
renda pelo lucro real, e no balancete analítico do mês de março de 2005 contém exatamente o
valor recolhido no DARF relativo ao 1o trimestre de 2005 no montante de R$ 62.516,00 (IRPJ) e
R$ 24.665,76 (CSLL):

Por fim, documentos de apuração do PIS e COFINS juntados pela Recorrente às
e-fls. 908-919) indicam que a Recorrente fez a opção de apuração do PIS e COFINS pelo regime
não cumulativo, possível apenas para optantes pelo regime de tributação pelo lucro real:
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Não obstante a Recorrente ter realizado o 1o recolhimento de tributos do ano com
DARF com código de arrecadação de IRPJ e CSLL pelo Lucro Presumido, todos os documentos
contábeis/fiscais e inclusive a apuração do PIS e COFINS escriturados pela Recorrente indicam
que a opção da Recorrente no ano-calendário 2005 fora pela tributação pelo Lucro Real
trimestral e não pelo Lucro Presumido.
Portanto, correto o lançamento com base no Lucro Real trimestral pela Autoridade
Fiscal, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
1.2 Do regime de apuração do PIS e COFINS
A Recorrente irresigna-se contra a aplicação de dois regimes de apuração das
contribuições realizadas pela Autoridade Fiscal: (i) no caso de lançamento de omissão de receita
por depósito bancário de origem não comprovada foi utilizado o regime não cumulativo, com
alíquotas de 1,65% e 7,60% para o PIS e a COFINS, respectivamente; (ii) para o lançamento por
divergência de declaração as alíquotas utilizadas foram de 0,65% para o PIS e 3,00% para a
COFINS, tratando-se de apuração pelo regime cumulativo.
Alega a Recorrente a ocorrência de vício material no lançamento relativo à
apuração daquela contribuições, uma vez que no mesmo ano-calendário a Autoridade Fiscal
considerou dois regimes de apuração, cumulativo e não-cumulativo, sem que tivesse consignado
nos autos a hipótese legal para o uso misto desses dois regimes de apuração.
Entendo que assiste razão em parte à Recorrente.
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

1.2.1 – PIS e COFINS sobre omissão de receitas – Insuficiência de
recolhimento
A Autoridade Fiscal assim descreveu o lançamento relativo a divergência no
recolhimento dos tributos no Termo de Verificação e Constatação Fiscal:
Os faturamentos de 04/2005 a 12/2005, o contribuinte será autuado por
declaração inexata, pois, estão escriturados em diário e não declarados em DIPJ
e DCTF.
Também serão lançadas as diferenças de PIS dos períodos de 03/2006, 04/2006
e 06/2007 e COFINS dos períodos de 03/2006 e 04/2006, apuradas nas
Verificações Obrigatórias, Também escriturados em diário e não declarados em
DACON
e
DCTF,
através
do
Processo
Administrativo
Fiscal
n°
19515.003051/2010-00.
3. ENQUADRAMENTO LEGAL
Os enquadramentos legais estão devidamente capitulados nas folhas de
continuação aos Autos de Infração, denominada: "DESCRIÇÃO DOS FATOS
E ENQUADRAMENTO LEGAL
No Auto de Infração a Autoridade Fiscal informa que os lançamentos de PIS e
COFINS foram decorrentes da fiscalização do IRPJ, no qual constatou-se insuficiência na
determinação da base de cálculo das contribuições. Como fundamento legal a Autoridade Fiscal
informou o art. 91 do Decreto n° 4.542/02:
Art. 91. Verificada a omissão de receita ou a necessidade de seu arbitramento, a
autoridade tributária determinará o valor das contribuições, dos acréscimos a
serem lançados, em conformidade com a legislação do Imposto de Renda.
Os regimes de incidência não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS foram instituídos em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004, respectivamente. O
diploma legal da contribuição para o PIS/PASEP não cumulativos é a Lei 10.637/2002, e o da
COFINS a Lei 10.833/2003.
No caso do PIS, o valor da contribuição é apurado aplicando-se a alíquota de
1,65% sobre a base de cálculo, de acordo com o art. 2o da Lei n° 10.637/02:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-
á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
A alíquota de 0,65% para o PIS, estabelecida na lei anteriormente vigente,
continuaria a ser aplicada a contribuintes relacionados no art. 8o e incisos da Lei n° 10.637/02,
onde não se enquadraria a Recorrente. Como optou pela tributação na forma do Lucro Real, a
Recorrente deveria apurar o PIS com a aplicação da alíquota não cumulativa de 1,65%.
No caso da COFINS, o valor da contribuição é apurado aplicando-se a alíquota de
7,60% sobre a base de cálculo, de acordo com o art. 2o da Lei n° 10.833/03.
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Art. 2oPara determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
Para a COFINS, a alíquota de 3,00% para a apuração da contribuição, estabelecida
na lei anteriormente vigente, a alíquota continuaria a ser aplicada a contribuintes relacionados no
art. 10 e incisos da Lei n° 10.833/03, onde não se enquadraria a Recorrente. Como optou pela
tributação na forma do Lucro Real, a Recorrente deveria apurar a COFINS com a aplicação da
alíquota não cumulativa de 7,60%.
A lei prevê aplicação de regimes misto de tributação do PIS e COFINS, com
incidência cumulativa e não-cumulativa, nos casos expressamente previsto na legislação de
regência, mas onde não se enquadraria a Recorrente.
No caso dos autos, para apuração das contribuições a Autoridade Fiscal
considerou os dois regimes de apuração: cumulativo e não cumulativo, sem justificar o
embasamento legal. Como visto, isso somente seria possível nos casos previstos nas leis n°
10.637/02 e 10.833/03.
Como o lançamento de ofício do IRPJ foi com base no Lucro Real Trimestral, o
lançamento reflexo das contribuições deveria seguir o regime de apuração do IRPJ, ou seja, da
não cumulatividade.
Até mesmo o acórdão recorrido conclui que a opção da Recorrente foi pela
apuração das contribuições pelo regime não cumulativo. Mas, apesar de reconhecer que
deveriam ser aplicadas as alíquotas de 7,60% para a COFINS e 1,65% para o PIS, a DRJ não
analisou a infração com aplicação das alíquotas cumulativas para a apuração das contribuições
sobre o faturamento escriturado mas não declarado, conforme de verifica no excerto do voto:
(...)
A contribuinte na DIPJ optou pelo regime de tributação do lucro real bem
como a sua escrita fiscal espelha referida opção. Quanto ao regime de
tributação do PIS e da COFINS, a contribuinte apurou as contribuições
pelo regime da não cumulatividade. O relatório de diligência fiscal de
fls.1.434/1.435 explicita os referidos fatos: (grifei)
A empresa entregou a sua Declaração de Informações Econômico Físcais
da Pessoa Jurídica DIPJ, às folhas 633/638, tendo nela informado opção
pelo de Lucro Real, confirmado com a juntada ao processo de todas as
planilhas de apuração de contribuições para o PIS e para a COFINS,
apurados no regime da não cumulatividade, com as alíquotas específicas
desse regime e inclusive com aproveitamento de créditos de compras,
cumprindo a risca todos os requisitos do regime, próprio para empresas
com opção pelo Lucro Real;
Com relação a apuração de contribuições para o PIS e COFINS, nas
folhas 902 a 913, consta em Planilhas para apuração mensal dessas
contribuições para todo ano calendário de 2005, com apuração efetuada
utilizando-se das regras previstas para o regime NÃO CUMULATIVO, e
mais uma vez, específico para empresas que fizeram opção pelo regime
de LUCRO REAL, com aplicação de alíquotas de 1,65% e 7,60%; os
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

códigos de receitas informados na DIPJ 6912-01 PIS não cumulativo e
5856-01 COFINS não cumulativo refere-se
a códigos específicos para o regime não cumulativo, códigos esses
também informados em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF para esse primeiro trimestre do ano calendário 2005;
Corrobora sua opção pelo regime de Lucro Real a existência de contas
424010001 IRPJ Lucro Real com lançamento em 31/03/2005 com
histórico "valor ref. IRPJ Lucro Real 1.trimestre 2005 no valor de R$
62.516,00 e 424010002 CS Lucro Real com lançamento nessa mesma
data com histórico "valor ref. CSLL lucro real 1.trimestre 2005 no valor
de R$ 24.665,76, às folhas 754;
Ainda, pelo regime de Lucro Real, na hipótese da confirmação de que os
seus registros contábeis e suas notas fiscais juntadas no processo
comprovassem seus custos e despesas (comprovação essa impossibilitada
pela série de indícios a seguir comentados) a empresa nada pagaria a
título de imposto de renda, haja vista apresentar na conta 428010001
Resultado do Exercício um prejuízo de R$ 154.294,46 às folhas 766,
diferentemente dos demais regimes de tributação, previstos no
Regulamento do Imposto de Renda com tributação incidente sobre
receitas
O relatório fiscal deixa claro que a opção do contribuinte é pela apuração
do lucro pela sistemática do lucro real, pois todos os documentos
acostados aos autos evidenciam os fatos levantados pela autoridade
fiscal. Apenas, o fato de os recolhimentos terem sido efetuados segundo
o regime do lucro presumido não descaracteriza a opção pelo regime do
lucro real.
Percebe-se, portanto, que a Autoridade Fiscal não justificou o motivo de aplicar as
alíquotas do regime cumulativo para o PIS e COFINS, bem como a autoridade julgadora não
enfrenta o argumento da Recorrente contra a aplicação daquelas alíquotas, acarretando o
cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Dessa forma, como a Autoridade Fiscal apurou o valor devido do PIS e da
COFINS, relativo aos faturamentos escriturados mas não declarados, utilizando-se da alíquota de
3,00% para a COFINS e 0,65% para o PIS do regime cumulativo, entendo ter incorrido em erro
material, devendo o lançamento ser cancelado exclusivamente quanto a este item do
lançamento..
2 Da decadência
2.1 Do IRPJ e da CSLL
A Recorrente alega que já se encontrava decaído o direito do Fisco constituir
crédito tributário a título de IRPJ e CSLL referente ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de
2005, de acordo com o disposto no artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional, uma vez que
tomou ciência do Auto de Infração em 04/10/2010.
Fundamenta o seu argumento com o fato de ter recolhido o IRPJ e a CSLL,
conforme consta do extrato de recolhimentos da própria Receita Federal do Brasil, juntado às fls.
595/596 (Doc. 5 da Impugnação).
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

De fato, o recolhimento do IRPJ e da CSLL, relativo ao 1o trimestre de 2005,
apesar de terem sido recolhidos com o código de arrecadação de Lucro Presumido, foram
realizados em 29/04/2005, conforme apurado em diligência fiscal determinado por esta Turma
julgadora para fins de reconhecimento da decadência arguida pela Recorrente.
O prazo decadencial para lançamento de tributos federais sujeitos a lançamento
por homologação é de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 40
do CTN:
Art. 150.
O lançamento por homologação, que corre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame
da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento a atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador ; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação
Assim, havendo pagamento, mesmo que parcial, há que ser aplicado o prazo
decadencial de 5 anos contados da data do fato gerador. Tal entendimento já foi expresso pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência
do fato gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do
Código Tributário Nacional. Se não houver apuração de tributo devido, nem
pagamento antecipado, a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, I, do
CTN. (acórdão 9101-003.058, de 12 de setembro de 2017, da 1a Turma da
CSRF). (grifei)
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Dessa forma, forçoso reconhecer que por se tratar de lançamento por
homologação, os pagamentos de IRPJ e CSLL relativos ao 1o trimestre de 2005, realizados em
29/04/2005, extinguiram o direito do FISCO constituir o crédito tributário em 29/04/2010. Como
a ciência do Auto de Infração ocorreu em 04/10/2010, nessa data já havia decaído o direito da
Fazenda exigir crédito tributário relativo ao 1o trimestre de 2005.
Assim, o lançamento de IRPJ do 1o trimestre de 2005, no montante de R$
6.323,86 (principal), R$ 4.742,89 (multa) e de R$ 4.090,90 (juros) R$ 2. deverão ser cancelados:

Da mesma forma, o lançamento de CSLL do 1o trimestre de 2005, no montante de
R$ 2.276,59 (principal), R$ 1.707,44 (multa) e R$ 1.472,72 (juros), também deverão ser
cancelados:

Pelo mesmo entendimento acima exposto, com relação aos lançamento de IRPJ e
CSLL relativos ao 2o , 3o e 4o trimestres de 2005, considerando que não houve nenhum
recolhimento, o prazo inicial a ser considerado é o do art. 173, inciso I do CTN, ou seja, a partir
do 1o dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, o lançamento poderia ter sido efetuado somente em 2006.
Assim o prazo decadencial inicia-se em 1o de janeiro de 2007 encerrando-se em 31 de dezembro
de 2011. Como a Recorrente tomou ciência do Auto de Infração em 29/04/2010, o lançamento de
IRPJ e CSLL relativos ao 2o, 3o e 4o trimestres de 2005 não estão abrangidos pela decadência.
2.2 Do PIS e da COFINS
Considerando que o PIS e a COFINS com apuração cumulativa, relativo ao
lançamento reflexo de IRPJ decorrente de faturamento escriturado mas não declarado foi
declarado nulo, deixo de analisar a arguição de decadência relativa a essa infração.
A Recorrente fez recolhimento de PIS e COFINS relativo aos PAs 01/2005 e
02/2005 e 03/2005, conforme documentos juntados aos autos pela Recorrente e pela Autoridade
Fiscal na diligência, conforme relatório abaixo:
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Com relação ao lançamento reflexo de PIS e COFINS relativo à omissão de
receitas decorrente de movimentação financeira de origem não comprovada, a base de cálculo
utilizada foram as discriminadas na tabela abaixo:

O PIS e a COFINS tem fatos geradores mensais, assim, por se tratarem de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, e considerando que houve pagamento dos fatos
geradores de janeiro, fevereiro e março, o lançamento relativo a esses períodos de apuração
deverão ser cancelados, com o fundamento no art. 150, inciso I do CTN.
Assim, o lançamento de PIS dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005,
incluindo principal, multa e juros, deverão ser cancelados.

Da mesma forma, e pelos mesmos fundamentos, o lançamento de COFINS dos
meses de janeiro, fevereiro e março de 2005, incluindo principal, multa e juros, deverão ser
cancelados:
Os lançamento de PIS e COFINS relativos aos meses de junho a dezembro de
2005 devem ser mantidos, uma vez que não houve pagamento, sendo o prazo prescricional o
definido no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, a partir do 1o dia do exercício seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. A contribuição mais antiga sem recolhimento foi o do PA
junho de 2005, assim o prazo decadencial se inicia a partir do 1o dia do exercício seguinte em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nesse caso, a partir de 1o de janeiro de 2007
encerrando-se em 31 de dezembro de 2011. Como a Recorrente tomou ciência do Auto de
Infração em 29/04/2010, os lançamentos de ofício de PIS e da COFINS dos meses de junho a
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

dezembro de 2005 relativos à omissão de receita por movimentação financeira de origem não
comprovada não estão abrangidos pela decadência.
3. Mérito
3.1 Da forma de tributação
A Recorrente alega que para ambos os lançamentos, relativos à divergência entre
o faturamento escriturado e o declarado e a omissão de receitas decorrente de movimentação
bancaria sem comprovação da origem dos recursos, a Autoridade Fiscal deveria considerar a
opção manifestada pela Recorrente pelo Lucro Presumido ou então considerar imprestável a
escrituração contábil e aplicar o arbitramento do lucro.
O arbitramento do lucro somente deve ser realizado, caso preenchido umas das
situações previstas no art. 47 da Lei n° 8.981/95:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
cumprir o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de
1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por
conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977.
Ora, a Recorrente apresentou os livros e documentos da escrituração contábil, a
Autoridade Fiscal não os considerou eivados de vícios ou com indícios de fraude ou imprestável
para apuração do lucro. A Recorrente poderia fazer a opção tanto pelo Lucro Real como pelo
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Lucro Presumido, e a exigência de tributo decorrente de lançamento de ofício por não
comprovação da origem dos recursos não torna a escrituração contábil imprestável.
Portanto, a Autoridade Fiscal não estava obrigada a fazer o lançamento do IRPJ e
da CSLL com base no lucro arbitrado como defende a Recorrente.
Com base na escrituração contábil a Autoridade Fiscal constou que os
faturamentos foram escriturados e não declarados em DIPJ, DCTF e tampouco recolhidos.
Confira-se excerto do TVF:
Em 06/05/2010, o contribuinte foi intimado para apresentar documentos
que comprovem a declaração ou quitação de tributos lançados na
contabilidade e não declarados em DCTF, verificações obrigatórias.
Como não houve resposta, o contribuinte foi reintimado em 17/06/2010
por via postal.
Também em 17/06/2010, foi intimada a apresentação de notas fiscais de
saída, que não constavam nos documentos apresentados pelo contribuinte
e solicitado esclarecimentos sobre as diferenças apresentadas entre os
faturamentos escriturados e as declaradas em DCTF, período de 04/2005
a 12/2005.
Em 12/08/2010, o contribuinte foi reintimado para apresentar as notas
fiscais de saída, que não constavam nos documentos apresentados e
esclarecimentos sobre as diferenças apresentadas entre os faturamentos
escriturados e as declaradas em DCTF, período de 04/2005 a 12/2005.
Em 14/09/2010, em resposta às intimações, o contribuinte informou que
as DCTF e a DIPJ foram entregues zeradas por equivoco.
Compulsando os autos constata-se que de fato a Recorrente teve faturamento
durante todo o ano-calendário 2005, como se verifica na conta 3.1.1.01.0001 – Vendas de
mercadorias do Razão Analítico (e-fl. 736):

A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal realizou o lançamento de forma
totalmente equivocada, vez que não respeitou a opção realizada pelo contribuinte pelo Lucro
Presumido e apurou o IRPJ e a CSLL supostamente devidos com base no Lucro Real Trimestral
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

e não considerou as dedutibilidades possíveis, desconsiderando as despesas e os custos
necessários para a percepção das receitas autuadas, sem, contudo, analisá-los ou deles tratar.
Em relação a forma de tributação restou confirmado acima que foi correto o
lançamento com base no Lucro Real trimestral, opção expressamente configurada com base na
DIPJ, na DCTF, escrituração contábil e na apuração das contribuições ao PIS e à COFINS com
base no regime não cumulativo (somente possível se a opção da Recorrente fosse pelo Lucro
Real).
3.2 Da dedução dos custos e despesas
Em relação à dedutibilidade dos custos e despesas, importa consignar que a DRJ
determinou a realização de diligência a fim de se comprovar os custos e despesas escriturados,
conforme despacho às e-fls. 1260-1264, excerto abaixo transcrito:
Tendo em vista as divergências apontadas e a documentação apresentada
(fls.602/1241) composta de escrita fiscal (Livros “Razão Analítico”,
“Balancete Analítico”, “Registros de Entradas e Saídas”, “Diário” e
“Demonstrativo de Resultado do Exercício”) e Notas Fiscais, torna-se
necessário converter o presente processo em diligência fiscal visando
esclarecer os seguintes pontos controversos.
1) Informe se os documentos de fls.602/1241, comprovam os custos e
despesas incorridas durante o ano-calendário de 2005;
2) Informe se os custos e despesas eventualmente comprovados podem
ser deduzidos para a apuração do Lucro Real;
3) Calcule-se a nova base tributável e dos tributos devidos, caso
comprovados os custos e despesas;
4) Elabore-se relatório conclusivo e dê ciência a contribuinte
concedendo-lhe o prazo de 10 dias para manifestação, conforme
art.44 da Lei no 9.784/99.
A diligência foi realizada e a Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de Diligência
(e-fls. 1434-1442), cujas principais conclusões foram as seguintes:
A presente diligência teve inicio em 12/11/2011 conforme Termo de
Início de Fiscalização lavrado e encaminhado pelo correio com Aviso de
Recebimento, informando do inicio dos trabalhos e solicitando
apresentação do Lalur - • Livro de Apuração do Lucro Real. O
representante legal do contribuinte compareceu na Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo - Defis em
05/12/2011 e apresentou mesmos argumentos já constantes no processo,
com cerne no seguinte parágrafo: "... .a Douta Autoridade só poderia ter
agido de duas formas: (i) ou a escrituração da Impugnante é imprestável
e, diante disso, deve-se ARBITRAR O LUCRO, conforme dispõe o
artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda, partindo da
receita bruta conhecida e sobre ela aplicar-se o coeficiente de 9,6% para
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

o IRPJ (percentual de 8% acrescido de 20%), e da mesma forma para a
CSLL; (h) ou a escrituração da lmpugnante não é imprestável e é
possível a apuração do Lucro Presumido e informando ainda, não dispor
do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, por entender ser
desnecessário a sua escrituração.
Denota-se, portanto, que a Recorrente teve ciência da intimação para apresentação
dos documentos. A Autoridade Fiscal relata que a Recorrente não atendeu as intimações para
fins de comprovação da efetiva realização das operações de compra e entrega das mercadorias e
dos efetivos pagamentos:
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, de CUSTOS e
DESPESAS incorridas durante o ano calendário de 2005, relativo
aos documentos de fls. 602/1241, devido impossibilidade . de
comprovação da ocorrência real dos -fatos, pelo não atendimento às
solicitações
de
documentação
adicional,
indispensáveis
para
formação de convicção.
Da leitura do processo, diversos pontos de inconsistências foram
constatados e objetivando o seu pleno esclarecimento, buscou-se, sem
sucesso, a obtenção de documentação complementar àqueles juntados ao
processo, de modo a permitir a formação de convicção sobre os fatos
contábeis espelhados nos livros comerciais, como também, com relação
às notas fiscais; destacamos os pontos a seguir que, devido ao não
esclarecimento, .impossibilitaram formar convicção de que os
documentos e livros comerciais juntados ao processo ás folhas 602/1241
comprovariam custos e despesas incorridas.
(...)
A Autoridade Fiscal tentou, sem sucesso, obter as informações relativas as
compras junto aos fornecedores da Recorrente, com devolução das correspondências pelos
Correios:
A tentativa de circularização à esses fornecedores autorizada por
Mandados de Procedimento Fiscal — Diligências extensivos, de
12/12/2011, solicitando comprovações de entrega de mercadoria, efetivo
recebimento do valor e do lançamento contábil da Nota Fiscal e/ou sua
escrituração no Registro de Saídas resultaram infrutíferas, com o retorno
ao remetente pelos Correios das correspondências contendo Termos de
Intimações Fiscais, embora encaminhadas ao último endereço constantes
em registro da Junta Comercial do Estado de São Paulo — Jucesp, em
recente consulta via eletrônica, mais atualizados que o cadastro da
Receita Federal do Brasil RFB.
A Autoridade Fiscal consultou os sistemas da Receita Federal e da Junta
Comercial do Estado de São Paulo e constatou os fatos abaixo narrados que indicariam
inidoneidade das notas fiscais emitidas pelos fornecedores (realce no texto acrescentado):
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

A fornecedora SANDER Express Comércio Importação Exportação
Ltda, Cnpj 04.439.305/0001-55 transmitiu para o exercício 2006, Ano
Calendário 2005, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica —
INATIVA, com a seguinte Declaração de Inatividade: "A Pessoa Jurídica
acima identificada, por seu representante legal, declara que permaneceu,
durante todo período ,de 01/01/2005 a 31/12/2005 sem efetuar qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim";
consta como Representante AGELSON FERREIRA, CPF 931.576.141-
34 e Responsável pelo Preenchimento CAMILA ZANIRATO, CPF
303.039.598-78. Consulta ao CNPJ consta como INAPTA devido
INEXISTENTE DE FATO, data efeito 07/01/2009. De um lado o
fornecedor SANDER Express se declarou inativa para o ano calendário
objeto da presente diligência fiscal e por outro lado, a EUROAMERICA
apresentou diversas notas fiscais de compra desse fornecedor para esse
mesmo período, conforme acima relacionado no item a), portanto, em
flagrante contradição. Ainda, conforme tabela acima, apenas dessa
fornecedora, foi juntada notas fiscais num montante de R$ 12.781.400,00
que corresponderia a venda da SANDER para EUROAMERICA, sendo
que, para os exercícios imediatamente anterior e posterior ao de 2006, a
SANDER transmitiu à RFB, Declarações de opção pelo SIMPLES, todas
zeradas.
A fornecedora ADV do Brasil Ltda, Cnpj 04.593.860/0001-37 transmitiu
para o exercício 2006, Ano Calendário 2005, Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ com campos para valores
zerados; consta como Representante SUNG SOO LEE, CPF
157.280.038-00 e Responsável pelo Preenchimento o contador CARLOS
EDUARDO DE BARROS ARIANO, CPF 070.976.838-99, CRC 181748
SP que coincidentemente, é o mesmo Responsável pelo Preenchimento
da DIPJ da EUROAMERICA, objeto desta diligência fiscal como
também, da outra fornecedora CTC World Wide Express Ltda.
A fornecedora CTC World Wide Express Ltda, Cnpj 00.259.953/0001-79
transmitiu para o exercício 2006, Ano Calendário 2005, DIPJ com
campos para valores zerados; consta como Representante DOMINGOS
JORGE DE OLIVEIRA GOMES, CPF 906.717.676-15 e Responsável
pelo Preenchimento CARLOS EDUARDO DE BARROS ARIANO,
CPF 070.976.838-99, CRC 181748 SP coincidentemente, é o mesmo
contador que consta na DIPJ da EUROAMERICA, objeto desta
diligência fiscal, como também do fornecedor anterior, ADV do Brasil
Ltda.
Em relação as notas fiscais emitidas por CTC World Express Ltda, a Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo, declarou inidôneos os emitidos após 31/01/2004, o que
abrangeria as notas fiscais juntadas aos autos pela Recorrente:
(...)
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

No mesmo sentido do resultado das pesquisas em sistemas da ,RFB e de
análises dos documentos juntados ao processo pela EUROAMERICA,
em documento encaminhado em 19 de abril de 2010 pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo ao MJ – Departamento de Policia
Federal em São Paulo, respondendo a oficio por esta enviado (Oficio n.
36.255-08, Protocolo COR n. 105.148, SIAPRO 08510.000033/2008-77),
foi informado entre outros, o que segue:
a) Todos os documentos fiscais supostamente emitidos por CTC
WORLD
WIDE
EXPRESS
LTDA,
Inscrição
Estadual
n.
115.470.124.118 e CNPJ n. 00.259.953/0001-79, após 31.01.2004,
deverão ser considerados inidôneos; razões da inidoneidade: TER
EXISTIDO O ESTABELECIMENTO E APÓS A CESSAÇÃO DE
ATIVIDADES , HAVER EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - ITEM3.2
DO ROTEIRO 2.10- MTF. Documentos inidôneos: TODOS OS
DOCUMENTOS EMITIDOS PELA EMPRESA: CTC WORLD WIDE
EXPRESS LTDA, INSCR.ESTADUAL No. 115.470,124.118, APÓS
31/01/2004.
Assim, conclui a Autoridade Fiscal que o custo das mercadorias vendidas
corresponde à quase totalidade de compras adquiridas dos 3 fornecedores acima, no montante de
R$ 52.097.272,49, e que devido a impossibilidade de comprovação da entregada das
mercadorias, bem como da impossibilidade de comprovação do efetivo pagamento desses
fornecedores, os custos não puderam ser comprovados:
Pela materialidade do valor de compras e por consequência de custos de
vendas, em relação ao valor das receitas líquidas de vendas do ano, a
comprovação dessas compras seria fundamental, como configurado no
balancete período de 01 a 12/2005, às folhas 799, em que o valor da
conta de Custo de Mercadorias Vendidas no montante de R$
52.097.272,49 e este valor, corresponde a compras desses 3 fornecedores
em questão, quase que em sua totalidade; o total dos custos de venda de
mercadorias representa 96% do valor das suas receitas liquidas de R$
53.998.955,96. Devido ao reduzido valor do saldo final da conta de
estoques R$ 526.148,70 no fim do período, e inexistência de saldo inicial
da conta de estoques, conforme às folhas 768, pode se concluir que o
valor da conta de custo de mercadorias vendidas é praticamente igual ao
valor de todas as compras do ano.
Em relação as despesas, a Autoridade Fiscal relata que a Recorrente, apesar de
intimada e reintimada, não apresentou nenhum documento para a comprovação das despesas
escrituradas, concluindo pela impossibilidade de comprovar as despesas escrituradas:
Por outro lado, todas as contas de despesas somadas representa
percentagem de 4% das receitas liquidas e mesmo para estas, nenhuma
,documentação comprobatória foi fornecida, embora objeto de
intimação" e re-intimação; chama a atenção a ausência de despesas com
folhas de pagamento corroborado pela inexistência de entrega de Guia de
Recolhimento de FGTS - GFIP nesse ano calendário de 2005, conforme
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

pesquisa em sistemas da RFB; parece razoável a hipótese. de ter havido
mão de obra para operacionalizar tal volume de itens transacionados
nesse ano. Constam pagamentos na conta 423030001 — Despesa com
Diretoria, às folhas 751/753 sob histórico "valor ref ag.saque ref Pro
Labore Nelson", que se confirmado tratar-se 'de remuneração_ de sócio,
deveria necessariamente ter ser objeto de informação em GFIP. Esses
indícios todos, embora se tratem de contas de despesas pouco
representativa no computo geral, impossibilitaram também a
comprovação de despesas
Portanto, não comprovados os custos e as despesas escrituradas estes não devem
ser considerados.
3.3 Da alegação de dupla incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
A Recorrente alega que o lançamento de ofício relativo à omissão de receita por
movimentação financeira de origem não comprovada teria ocorrido em duplicidade no período
de junho a dezembro de 2005, uma vez que já teriam sido considerados no lançamento relativo
às divergências entre os valores escriturados e os declarados em DIPJ.
Alega a Recorrente que no faturamento omitido estariam incluídos os depósitos
bancários, e assim como já teriam sido exigidos no lançamento de ofício relativo àquela infração,
não poderiam ser exigidos no lançamento relativo a movimentação bancária de origem não
comprovada, pois estariam sendo exigidos em duplicidade.
Não assiste razão à Recorrente.
Compulsando os Autos verifica-se que a Autoridade Fiscal elaborou uma planilha
com a relação individualizada dos depósitos bancários e os encaminhou para a Recorrente,
intimando-a para que comprovasse a origem dos depósitos (e-fls. 112- 120).
Em resposta á intimação, a Recorrente apresentou justificativa e origens de alguns
dos depósitos, conforme consta na resposta e planilhas às e-fls. 121-139.
No lançamento de ofício relativo à omissão de receita por movimentação
financeira de origem não comprovada a Autoridade Fiscal exclui os depósitos cuja origem foi
comprovada pela Recorrente.
Assim, a Recorrente teve a oportunidade de justificar, no curso do procedimento
fiscal, se fosse o caso, que os depósitos bancários cuja origem não comprovou eram relativos a
receita contabilizada, mas não declarada. Mas não consta nos autos que a Recorrente tenha
apresentado tal justificativa.
Ora, o lançamento de ofício decorrente de omissão de receita por movimentação
bancária de origem não comprovada é presunção legal relativa, ou seja uma situação prevista em
lei, que pode ser afastada. Por se tratar de presunção legal relativa, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao sujeito passivo a apresentação de documentos para infirmar a acusação fiscal
Dúvida não há quanto a existência dos depósitos bancários, havendo a presunção
de ocorrência de omissão de receita.
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

A Autoridade Fiscal relacionou no TVF , às e-fls. 420-421, a relação dos
depósitos cuja origem não foi comprovada, portanto, cabia à Recorrente o ônus de apresentar os
documentos comprobatórios para comprovar que os depósitos bancários eram relativos às
receitas contabilizadas e não declaradas. A Recorrente apresenta apenas argumentos mas não
comprova a sua alegação na manifestação de inconformidade, tampouco no recurso voluntário.
Dessa forma, não comprovado que parte dos depósitos bancários eram relativos às
receitas contabilizadas e não declaradas, não há reparos a fazer no lançamento do IRPJ e CSLL
relativos à omissão de receita por depósitos bancários de origem não comprovada.
4. Da multa de ofício
Irresigna-se a Recorrente contra a aplicação da multa de ofício, arguindo a
inexistência do principal. Como a multa constitui acessório do principal, e considerando este
indevido, entende ser este inexigível.
Ora a multa de ofício esta prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, a multa de ofício é exigível em face do lançamento de ofício, não
podendo ser dispensada, seguindo o que for decidido em relação ao principal.
5. Dos juros sobre a multa
A Recorrente alega que não cabe a aplicação dos juros sobre a multa, seja por
falta de previsão legal, seja porque o enquadramento legal apontado nos autos de infração não
autorizariam a imposição de juros sobre a multa de ofício.
Há que se observar que todos os lançamentos de ofício decorreram de infração à
legislação tributária, que tem como penalidade a exigência da multa de ofício.
A questão da incidência dos juros moratórios sobre a multa restou pacificada no
CARF com a Súmula vinculante n° 108, que confirma a incidência:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está oral está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no sitio institucional do CARF.
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.359 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003050/2010-57

Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a decadência do IRPJ e da CSLL relativos ao 1o trimestre de 2005, e do PIS e
COFINS relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005 e cancelar o lançamento de
PIS e COFINS relativos ao lançamento reflexo de IRPJ da infração relativa aos valores
escriturados mas não declarados, mantendo as demais exigências.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital